Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. GRAVIDADE REAL DAS ACUSAÇÕES. REMISSÃO JUDICIAL CUMULADA COM LIBERDADE ASSISTIDA. INADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO CASSADA. RETOMADA DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a decisão combatida determinou a suspensão do processo, de modo que, nos termos do artigo 188 do ECA, é de natureza interlocutória. Ademais, a decisão não impede, em tese, o prosseguimento do feito. Preliminar de inadequação do recurso rejeitada.
2. Conforme prevê o art. 126 do ECA, a concessão do benefício de remissão deverá ocorrer atendando-se o julgador às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional.
3. No caso, as acusações que pesam sobre o recorrido apresentam uma gravidade real. Trata-se de crime de estupro contra outra menor, constrangimento ilegal e armazenamento de fotografia pornográfica da vítima. Ainda, constata-se que, conforme depoimento da genitora da menor, a ofendida passou a apresentar quadro de depressão, crises de ansiedade e pânico após os ocorridos, ou seja, os fatos possivelmente trouxeram consequências negativas que ultrapassam os tipos penais em análise.
4. O mero transcurso de tempo entre a data do ato infracional e a superveniência da maioridade do adolescente não extingue o interesse processual do órgão acusador na imposição de medida socioeducativa ao jovem infrator.
5. Preliminar rejeitada. Agravo ministerial conhecido e provido para cassar a decisão e determinar o restabelecimento do curso processual.